Tribunal: TJMT
Processo: 1011082-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011082-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO REIS DE JESUS - CPF: 029.609.563-03 (RECORRENTE), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011082-93.2021.8.11.0001

Origem: 2o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Antônio Reis de Jesus

Parte Recorrida:
Oi S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/06/2022

Ordem na pauta: 21

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – TELAS SISTÊMICAS – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA - QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 10.000,00 QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa de telefonia, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante ante sentença em ação declaratória que, julgando improcedente a pretensão inicial, reconheceu a existência relação jurídica entre as partes.

O reclamante requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a inexistência do débito discutido nestes autos com a condenação da ré ao pagamento de danos morais, por entender que nos casos de relação negada pelo consumidor e não comprovada pela empresa há dano moral na modalidade
in re ipsa.

A reclamada defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome do autor/consumidor no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito.

As telas sistêmicas apresentadas pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, incorreta a sentença ao julgar improcedente o pleito autoral de inexistência do débito, de modo que é ilegítima a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que o autor almeja o arbitramento, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é a situação destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof. Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta os pressupostos indicados acima,
condeno
a recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,

com fundamento no art. 487, I do CPC,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para:

1 -
Declarar
a inexistência do débito discutido nestes autos, no valor de R$ 195,84 (cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos), e, por conseguinte,
determinar
a exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão.

2 -

Condenar
a reclamada a indenizar a parte autora a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022